Tribunal: CARF
Processo: 10825.722041/2016-86
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CLAUDIA CRISTINA NOIRA PASSOS DA COSTA DEVELLY MONTEZ
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-04-27
Data de publicação: 2021-05-11

Inteiro teor:
S2-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10825.722041/2016-86
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-003.135 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
27 de abril de 2021
Recorrente
SEBASTIAO RODRIGUES DA SILVA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2014
RENDIMENTOS. ISENÇÃO. MOLÉSTIA GRAVE.
Para gozo da isenção do imposto de renda da pessoa física pelos portadores de
moléstia grave, os rendimentos devem ser provenientes de aposentadoria,
reforma, reserva remunerada ou pensão e a moléstia deve ser devidamente
comprovada por laudo pericial emitido por serviço médico oficial da União,
dos Estados, do Distrito Federal ou dos Municípios. Súmula CARF no63.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso voluntário.
(assinado digitalmente)
Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez – Presidente e relatora
Participaram do presente julgamento os conselheiros: Ricardo Chiavegatto de
Lima, Wilderson Botto e Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez.
Relatório
Notificação de lançamento
Trata o presente processo de notificação de lançamento – NL (fls. 15/18), relativa
a imposto de renda da pessoa física, pela qual se procedeu a alterações na declaração de ajuste
anual do contribuinte acima identificado, relativa ao exercício de 2015. A autuação implicou na
alteração do resultado apurado de saldo de imposto a restituir declarado de R$2.771,72 para
saldo de imposto a restituir de R$722,42.
A notificação noticia rendimentos indevidamente considerados como isentos por
moléstia grave, consignando:

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10825.722041/2016-86
Fl. 152
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-003.135 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10825.722041/2016-86

Impugnação
Cientificada ao contribuinte em 6/7/2016, a NL foi objeto de impugnação, em
4/8/2016, às fls. 2/56 dos autos, assim sintetizada na decisão recorrida:
Solicita a retificação da Declaração de Ajuste para se adequar aos informes da fonte
pagadora.
Pleiteia a isenção dos rendimentos recebidos, por entender que é portador de moléstia
grave, cardiopatia grave, como atesta o Laudo Médico da SSPREV, por intermédio do
IDORT. Constando que o início da doença em 01/09/2000.
Afirma que a perícia-médica foi realizada pela Secretaria de Fazenda Estadual, por
intermédio do IDORT, em abril de 2014. concluindo que o requerente é portador de
cardiopatia grave diagnosticada em 01/09/2000.
Informa que a SPPREV acolheu o laudo, haja vista que foi emitido pelo IDORT.
Estando o beneficiário vinculado ao mesmo para perícias, nos moldes do art. 6o da Lei
n. 7.713/88.
Ao final, pede anulação da Notificação de Lançamento.
Anexou documentação.
A impugnação foi apreciada na 6a Turma da DRJ/JFA que, por unanimidade,
julgou a impugnação improcedente (fls. 84/89).
Recurso voluntário
Ciente do acórdão de impugnação em 3/9/2018 (fl. 95), o contribuinte, em
27/9/2018 (fl. 98), apresentou recurso voluntário, às fls. 98/124, alegando, em apertado resumo,
que:
- já teria juntado aos autos comprovante de rendimentos corrigido, com a correta
alocação dos rendimentos como isentos e não tributáveis.
- seus rendimentos seria isentos, a teor do inciso XIV, do artigo 6o, da Lei no
7.713, de 1988.
- teria apresentado laudo médico no 865/2014, com o timbre do Governo do
Estado de São Paulo, realizado pela Organização Racional do Trabalho – IDORT, em 29/4/2014,
com selo de autenticidade da SPPREV.
- estaria juntando ao seu recurso declaração datada de 17/9/2018 emitida pelo
Núcleo de Perícias Médico Legais de Bauru, da Secretaria da Segurança Pública do Governo do
Estado de São Paulo, que ratificaria o laudo anterior.
- Súmula do STJ apontaria a desnecessidade de apresentação de laudo médico
oficial, se restar suficientemente comprovada a moléstia grave.
- as orientações da Secretaria da Saúde apontariam que as requisições de isenção
de IR seriam levadas a efeito pelo IDORT.
- a SPPREV só acataria os laudos emitidos pelo IDORT.
- seria indevida a indicação da decisão recorrida de que o IDORT não seria órgão
oficial.
Fl. 153
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-003.135 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10825.722041/2016-86

- laudo emitido pela mesma instituição teria sido acatado no Acórdão no 2401-
005.754, de 12/5/2018.
- outras decisões indicariam que deveria ser tomado como oficial laudo emitido
por entidade pertencente à estrutura de pessoa jurídica de direito público (Acórdãos nos.
2002000.277, 2002000.278 e 2002000.276).
- à vista do laudo médico e do comprovante de rendimento juntados, a NL deveria
ser cancelada.
- requer a realização de sustentação oral.
Em 19/10/2020, o representante legal do espólio do contribuinte compareceu aos
autos, informando o falecimento do contribuinte, requerendo sua habilitação nos autos e
repisando as alegações já apresentadas (fls. 130/151).
Voto
Conselheira Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez – Relatora
O recurso é tempestivo e atende aos requisitos de admissibilidade, assim, dele
tomo conhecimento.
Quanto ao pedido de sustentação oral, esclareço que tal solicitação segue rito
próprio, a teor do artigo 61-A do Anexo II, do Regimento Interno do CARF - RICARF, aprovado
pela Portaria MF no 343/2015, com redação dada pela Portaria MF no 329/2017, cabendo ao
interessado apresentar requerimento prévio apresentado em até cinco dias da publicação da
pauta.
O litígio recai sobre rendimentos tidos por omitidos pelo contribuinte, os quais ele
alegou seriam isentos de IR, com base no inciso XIV, do artigo 6o, da Lei no 7.713, de 1988.
Sobre o assunto, trago as súmulas CARF nos 43 e 63, de observância obrigatória
por este Colegiado:
Súmula CARF no 43
Os proventos de aposentadoria, reforma ou reserva remunerada, motivadas por acidente
em serviço e os percebidos por portador de moléstia profissional ou grave, ainda que
contraída após a aposentadoria, reforma ou reserva remunerada, são isentos do imposto
de renda.
Súmula CARF no 63
Para gozo da isenção do imposto de renda da pessoa física pelos portadores de moléstia
grave, os rendimentos devem ser provenientes de aposentadoria, reforma, reserva
remunerada ou pensão e a moléstia deve ser devidamente comprovada por laudo pericial
emitido por serviço médico oficial da União, dos Estados, do Distrito Federal ou dos
Municípios.
Portanto, para reconhecimento da isenção pleiteada, é necessária a comprovação
da existência de duas condições concomitantes: (i) que os rendimentos sejam oriundos de
aposentadoria, reforma, reserva remunerada ou pensão e (ii) que o contribuinte seja portador de
uma das patologias previstas pela legislação de regência atestado em laudo médico que cumpra
os requisitos legais.
A autuação consignou que o contribuinte apresentou o Laudo Médico no
865/2014, realizado pelo IDORT, associação privada.
Fl. 154
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-003.135 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10825.722041/2016-86

Na apreciação da impugnação, a decisão recorrida manteve o lançamento,
registrando:
Contudo, em que pese toda a argumentação desenvolvida pelo impugnante, o fato é que
não se encontra entre os documentos apensados ao presente processo o “laudo pericial
emitido por serviço médico oficial da União, dos Estados, do Distrito Federal ou dos
Municípios”, exigência contida no parágrafo 4o do artigo 39 do RIR/1999 vigente, supra
transcrito.
O Laudo apresentado, fl. 24, ainda que não deva ser considerado, não contém
informação sobre os elementos que fundamentaram o diagnóstico da moléstia. Os
emissores preocuparam-se mais em dizer que se enquadrava na lei de isenção do que
descrever com base em quais exames se fundamentaram para afirmar que a moléstia
surgiu em 01/09/2000. Laudo Pericial é a designação dada a peça escrita, na qual faz
relatório de exame, dando conclusões e pareceres. Ao meu ver, um exame realizado por
médicos se restringiria a descrição das constatações realizadas visualmente ou por meio
de exames, com as conclusões que os conhecimentos lhes permitem com as técnicas
adquiridas na formação acadêmica.
Causa estranheza que os médicos tão somente se refiram às legislações isentivas em
suas conclusões.
O fato da Secretaria de Saúde do Estado de São Paulo realizar convênio ou contrato
com IDORT, instituição privada, não torna este um serviço médico oficial. As normas
legais não são em vão, ao exigir “serviço médico oficial”.
Os documentos relativos a internação do impugnante, em fevereiro de 2018, anexados a
fls. 74 a 82, em nada mudam as conclusões da presente decisão, já que não estão
revestidos das formalidades exigidas pela legislação.
É verdade que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) assegura a
desnecessidade de apresentação de laudo médico oficial para o reconhecimento judicial da
isenção por moléstia grave quando o magistrado entenda suficientemente demonstrada a doença
por outros meios de prova (Súmula no 598). Entretanto, no âmbito administrativo, exige-se o
laudo médico emitido por serviço médico oficial da União, dos Estados, do Distrito Federal ou
dos Municípios, conforme sumulado neste Conselho (Súmula CARF no 63).
Quanto ao laudo de fl. 24, entendo que andaram bem a autuação e a decisão
recorrida, visto que o documento não foi emitido por serviço médico oficial.
Nada obstante, verifico que , por ocasião da impugnação, já fora juntado o laudo
de fls.79/80, este sim emitido por serviço médico do Estado de São Paulo. O documento indica o
início da moléstia grave no ano de 2000. Novo laudo oficial foi juntado à fl. 151, o qual também
atende aos requisitos legais.
Dessa feita, é de se cancelar a exigência.
Pelo exposto, voto por dar provimento ao recurso voluntário.
(assinado digitalmente)
Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez

Fl. 155
DF CARF MF
Documento nato-digital